Tribunal: TJES
Processo: 5011953-37.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011953-37.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

IMPETRANTE: MADERSON MACEDO SALES e outros

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. Pedido Improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
MADERSON MACEDO SALES,
em face de sentença que condenou o requerente pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na inicial, sustenta o requerente a necessidade de nulidade de todo o processo, em virtude de suposta busca pessoal indevida e ação policial realizada exclusivamente em denúncia anônima.

Ainda, requer a absolvição quanto ao art. 35, da Lei 11.343/06.

Caso não providos os pedidos acima, requer o redimensionamento da pena-base.

Em aditamento à inicial, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea e alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Por fim, requer a redução da pena, com base no art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

Em parecer ministerial, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial da presente revisional e, no mérito, pela improcedência.

Feito relatado, remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011953-37.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

IMPETRANTE: MADERSON MACEDO SALES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) IMPETRANTE: TAIS PEGORARE MASCARENHAS - ES23328-A, WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
MADERSON MACEDO SALES,
em face de sentença que condenou o requerente pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na inicial, sustenta o requerente a necessidade de nulidade de todo o processo, em virtude de suposta busca pessoal indevida e ação policial realizada exclusivamente em denúncia anônima.

Ainda, requer a absolvição quanto ao art. 35, da Lei 11.343/06.

Caso não providos os pedidos acima, requer o redimensionamento da pena-base.

Em aditamento à inicial, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea e alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Por fim, requer a redução da pena, com base no art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, pela reanálise da sentença criminal condenatória que lhe fora imposta, com revolvimento de matéria fática já enfrentada.

Salienta-se inclusive, que o réu interpôs recurso de apelação perante esta Corte sob o n.º
0018252-87.2017.8.08.0024
, cujo provimento foi negado, à unanimidade de votos, em julgamento realizado na data de 20/04/2022 conforme a seguir transcrito:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO (ART. 33 e 35 DA LEI Nº 11.343⁄06). PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Preliminar de nulidade da busca e apreensão realizada. As informações obtidas pelos policiais foi confirmada com a apreensão dos entorpecentes, após a confissão de um dos apelantes que estava guardando drogas no local, circunstâncias que evidenciam as razões para a realização da diligência ocorrida. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada. Os depoimentos dos policiais corroborados pelas demais provas dos autos comprovam de forma peremptória a autoria e a materialidade delitiva do crime de associação ao narcotráfico, constituindo, assim, fonte legítima para subsidiar uma sentença penal condenatória. A quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343⁄2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. Não deve ser aplicado o benefício do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas quando restar patente a condenação pelo delito de associação para a traficância, a qual serve de fundamento bastante para afastar dita benesse, vez que torna evidente a dedicação à atividade criminosa. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170045152, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20⁄04⁄2022, Data da Publicação no Diário: 13⁄05⁄2022)

Importante explicitar que o conjunto probatório foi integralmente produzido respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, tendo sido atestada a autoria e materialidade dos fatos.

Por essa razão, fica patente que o requerente não trouxe qualquer elemento novo, e pretende rediscutir todo o quadro fático-probatório já examinado, quando da prolação de sentença, e quando do julgamento do recurso de Apelação.

Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. UTILIZAÇÃO DA VIA COMO RECURSO. NÃO CABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. "Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP"
( AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). 2. O fato de corréus terem sido beneficiados pelo "tráfico privilegiado" (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) não implica necessária extensão a todos os envolvidos no fato delitivo. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na RvCr: 5735 DF 2022/0100563-2, Data de Julgamento: 11/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o relatar para JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.